Tribunal: CARF
Processo: 10880.900363/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900363/2010-12
RESOLUÇÃO
1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente apresentou PER/DCOMP 38500.33058.300708.1.3.02-3401 (e-fls. 2-4),
informando crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao AC 2007 no valor de R$ 1.228.400,36
(atualizados na data de transmissão – sendo R$ 1.155.489,01 o valor original), formado por IRRF.
Pretendeu compensar com débito de IRPJ referente ao período de junho de 2008 (vencimento
31/07/2018), no mesmo valor do crédito.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900363/2010-12
2
Sobreveio Termo de Intimação no 844048295 (e-fls. 8), indicando a necessidade de
retificação da DIPJ, em razão das parcelas de crédito indicadas na DCOMP estarem com
inconsistências em relação ao que fora declarado pela contribuinte:

Após, sobreveio Despacho Decisório no 855630453 (e-fls. 11), cujo resultado foi
pela não homologação da compensação declarada:

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14-17), sem a
apresentação de documentos comprobatórios do seu crédito, sobreveio o Acórdão no 09-64.654 -
1a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 28-35), no qual julgou a defesa como improcedente. O principal
fundamento de indeferimento do direito creditório é o de que, não basta a mera retificação das
declarações, como DCTF e DIPJ, para comprovar o crédito pleiteado. É necessário que tais
retificações estejam coerentes com a prova de elementos contábeis e fiscais complementares que
devem ser trazidos no bojo da defesa apresentada. Segundo o Acórdão recorrido:
“De todas as parcelas informadas na manifestação de inconformidade, as únicas
comprovadas são as expostas a seguir:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900363/2010-12
3

Em especial, sobre o IR pago no exterior, a interessada se limitou a informá-lo na
DIPJ e a reafirmar sua informação na Manifestação de Inconformidade. Contudo,
ainda mais pela soma envolvida, trata-se de caso que demanda demonstração e
comprovação nos termos a seguir expostos.”
Irresignada, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 47-54), no qual não demonstrou
em nenhuma linha o direito creditório referente ao IRRF. Focou em sua estratégia demonstrar a
existência de crédito em razão dos recolhimentos do IR pago no exterior. Assim, esclareceu que a
Recorrente, naquele ano-calendário, era controladora das empresas: Duratex North America Inc.,
Duratex Europe N.V e Duratex Overseas. Além disso, juntou documentos comprobatórios em
relação ao IR pago no exterior (e-fls. 69-191): (i) comprovante do IR pago no exterior; (ii)
declaração do IR pago nos EUA e na Bélgica; (iii) guia de pagamento do IR pago na Bélgica; (iv) atos
societários e (v) contratos de câmbio.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 02/03/2018 (e-fls. 43) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
03/04/2018 (e-fls. 872). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Preliminares
A) Admissibilidade da prova juntada em fase recursal
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900363/2010-12
4
Os processos administrativos fiscais devem observar princípios fundamentais como
o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV).
Esses princípios garantem aos contribuintes o direito de apresentar provas e contestar os atos
administrativos que lhes sejam desfavoráveis. A Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, estabelece regras sobre a instrução do processo. Estabelece
que, tanto o contribuinte, quanto a administração fiscal, podem apresentar provas. Em seu art. 36,
a lei dispõe que:
" Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias."
O Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, também prevê a possibilidade de
apresentação de provas:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)"
Como regra geral, a legislação e normativas pertinentes estabelecem prazos para a
apresentação de provas. As provas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos para
a contestação ou impugnação. Provas de fatos supervenientes podem ser admitidas em casos
excepcionais, desde que possam influenciar a decisão do processo. Ocorre que este Colegiado vem
decidindo que, em casos que envolve análise de créditos declarados em PER/DCOMP, o princípio
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900363/2010-12
5
da verdade material autoriza a flexibilização das regras acima indicadas, desde que o contribuinte
demonstre que, ao longo do processo, se desincumbiu do seu ônus de prova. Assim, nos casos em
que os novos documentos decorrem do diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte
e as razões de decidir do julgador, é admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após
o encerramento da fase de instrução, provas novas e relevantes podem ser consideradas, desde
que possam influenciar a decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para
garantir a justiça e a legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões
sejam baseadas na realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas
insuficientes.
No presente caso, é possível observar que a Recorrente, quando da apresentação
de Manifestação de Inconformidade não juntou, documentos capazes de comprovar o seu direito
creditório. Após a decisão de primeira instância consignar a necessidade de apresentação de prova
a respeito do IR pago no exterior, ao protocolar seu Recurso Voluntário, o fez com a juntada de
documentos relativos ao direito creditório alegado (e-fls. 69-191): (i) comprovante do IR pago no
exterior; (ii) declaração do IR pago nos EUA e na Bélgica; (iii) guia de pagamento do IR pago na
Bélgica; (iv) atos societários e (v) contratos de câmbio.
Por tais razões, sem adentrar no mérito da prova, mas sim na sua admissibilidade,
por todo exposto, admito a prova superveniente juntada pela Recorrente concomitantemente ao
Recurso Voluntário, conforme fundamentação acima.

B) Necessidade de conversão em diligência
O princípio da universalidade, também denominado world-wide income taxation,
rege a tributação de renda das pessoas jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil, sendo um dos
diversos princípios norteadores dessa tributação. Ele substituiu o tradicional princípio da
territorialidade, o qual, atualmente, não é seguido por nenhum país com economia similar à
brasileira, e que limitava a tributação aos rendimentos auferidos no respectivo território nacional.
Em sua acepção espacial, o princípio da universalidade orienta o legislador ordinário
a alcançar não apenas os rendimentos no território nacional, mas também os rendimentos
auferidos no exterior. No Brasil, o princípio da universalidade está em nosso ordenamento jurídico
no art. 25 da Lei 9.249/1995, veja-se:
“Art. 25 Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano”.
A compensação do imposto incidente no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no lucro real também está autoriza em nosso ordenamento:
“(...) Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900363/2010-12
6
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.”

Referido dispositivo permite a compensação, contudo desde que atendidos
determinados limites e requisitos, que o Imposto de Renda incidente sobre os lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior seja compensado com o imposto devido no Brasil na
apuração do lucro real. Desta forma, importa verificar se, a partir dos documentos juntados em
sede de Recurso Voluntário, a comprovação está realizada de forma satisfatória.
Assim, entendo oportuno converter o julgamento em diligência para que seja
aferido os requisitos legais já indicado no bojo do Acórdão recorrido. Assim, solicito à Unidade de
Origem que emita parecer conclusivo sobre a existência do direito creditório, considerando dois
critérios: (i) apenas as provas juntadas até o momento aos autos e (ii) os requisitos dispostos pelo
Acórdão recorrido, os quais transcrevo abaixo:
1. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto; (§ 2o do
Art. 26 da Lei no 9.249/95)
2. fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado; (Inc. II, § 2o, do Art. 16 da Lei no 9.430/96)
3. A relação de recolhimentos anteriores, e seus comprovantes, que ainda
produzem efeito no período de recolhimento em que se pretende fazer os
aproveitamentos para fins de abater o IRPJ calculado;
4. Os demonstrativos com as relações de recolhimentos no exterior devem estar
totalizados por cada país em que aconteceram os recolhimentos;
5. Devem ser calculados em quanto os rendimentos em cada país afetam o cálculo
do IRPJ, e adicional, devidos no território nacional, somente podendo ser
aproveitados os recolhimentos feitos até o limite de imposto que o rendimento
obtido no outro país produziu em termos de valor para o recolhimento a ser feito
no Brasil;
6. Os recolhimentos feitos em um país, se excederem a possibilidade de
aproveitamento em território nacional, não podem ser aproveitados para
complementar o imposto produzido em território nacional pelo rendimento em
um outro país diverso, ou, ainda, para abater o imposto devido pelo critério do
lucro real calculado sobre as receitas obtidas no território nacional.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900363/2010-12
7
Assim, emitir parecer conclusivo que verifique a existência desses critérios,
apontando onde constam nos autos. Após intimar o contribuinte a apresentar manifestação sobre
o parecer conclusivo no prazo de 30 dias. Decorrido referido prazo, com ou sem manifestação da
contribuinte, remeter os autos novamente ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 202
DF CARF MF
Original